Tribunal: CARF
Processo: 10880.973334/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973334/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.633 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
EDITORA DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e Súmula CARF no
177, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar
a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF
de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973334/2011-51
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.633 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973334/2011-51

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto face ao Acórdão no 02- 90.387, proferido
pela 4a Turma da DRJ/BHE, 25 de fevereiro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado,
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido, nos seguintes
termos:
“A interessada apresentou, em 16 de janeiro de 2007, a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 03735.18980.160107.1.7.03-8161, alegando dispor de direito creditório
contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido (CSLL), apurado no exercício de 2004.
Após examinar tal Declaração, a Delegacia da Receita Federal (DRF) de origem
prolatou o Despacho Decisório no 952483039, datado de 9 de setembro de 2011, nos
seguintes termos (fl. 8):

Consta ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito (fls. 10 a 11) o
seguinte demonstrativo:

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.633 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973334/2011-51

Ciente em 21 de setembro de 2011 (fls. 13), a interessada apresentou, em 20 de outubro
de 2011 (fl. 14), sua manifestação de inconformidade de fls. 14 a 20, como segue.
Discorre em tese sobre o surgimento de direitos creditórios calcados em saldos
negativos de IRPJ e CSLL e de sua eventual utilização na compensação de débitos
tributários.
Afirma que, na fundamentação legal do caso vertente, ―o Agente Fiscal invocou
diversos enunciados sem construir qualquer norma concreta e individual‖, por suposta
falta de - relação lógica que se possa extrair dos dispositivos referidos a justificar a
não homologação das declarações de compensação‖. Diz haver dispendido ―esforço
intelectivo para compreender o raciocínio do Agente Fiscal, e construir a norma que
derivou dos enunciados referidos invocados para justificar a não homologação‖ para
obter - a descrição da análise do crédito.
Transcreve excerto das Informações Complementares da Análise de Crédito, atribuindo-
lhe a natureza de ―texto genérico e abstrato que apenas enuncia uma premissa
aritmética‖. Entende, embora alegue ―falta de aplicação individual e concreta de
norma a fundamentar a não homologação das declarações de compensação‖, que a
glosa de seu pretenso crédito haveria sido causado por falta de aceitação de:
[...] (i) premissas jurídicas sobre o saldo negativo de CSLL; (ii) o fato de o crédito de
origem - de onde remanesceu o saldo utilizado nas declarações de compensação não
homologadas - estar em discussão administrativa pendente, em sede de
impugnação/recurso; e, (iii) o fato de um dos débitos estar em cobro em duplicidade,
tendo em vista já ter sido incluso em CDA em execução.
Descreve em detalhe as DCOMP numeradas 42235.70021.160107.1.7.03-0554,
118370.31184.160107.1.7.03-4379,
03735.18980.160107.1.7.03-8161,
e
16814.95983.160107.1.7.03-7071.
Argumenta que
[...] o crédito utilizado nas declarações de compensação glosadas
remanescentes de saldo credor ainda era discussão na esfera recursal do CARF.
Ora, se o crédito utilizado na primeira DCOMP — de onde remanesceu o
crédito utilizado nas DCOMP’s glosadas – ainda está pendente de análise (Doc.
09), em sede de recurso (Doc. 10), não pode o crédito remanescente ser glosado
enquanto não houver julgamento definitivo do primeiro. E tal conclusão parte de
uma premissa lógica: os créditos utilizados nas compensações glosadas
guardam relação de dependência com os créditos originais (que estão pendentes
de análise).
Ademais, o débito em cobrança no valor principal de R$ 50.675,98, relativo ao
código 2484-1, com vencimento em 31/03/2003 – cobrado pela Autoridade
Fiscal em decorrência da não homologação das compensações, fora
compensado na declaração de PER/DCOMP 25453.55669.300804.1.7.57-3909
(Doc. 11), a qual já faz parte da Certidão de Dívida Ativa n. 80.6.0.002274-06
(processo administrativo n. 10880.720991/2006-30) executada execução fiscal
n. 2008.61.82.017826-3, em trâmite perante a 02a Vara das Execuções Fiscais
da Subseção Judiciária São Paulo — SP (DOC. 12). Portanto, o referido débito
está sendo cobrado em duplicidade de forma arbitrária e ilegal.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.633 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973334/2011-51

Finda pedindo - seja reconhecida a insubsistência da decisão que não homologou os
créditos declarados pela Impugnante‖ nas DCOMP mencionados no Despacho Decisório
em exame, acoimando-o de nulidade; pede também a - imediata suspensão da
exigibilidade do crédito tributário nos termos do Art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional‖.
Aventa a hipótese de conversão do julgamento em diligência - para demonstração e
comprovação de todo o alegado.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/BHE, após apreciar a manifestação de
inconformidade, entendeu por bem julgar improcedente a manifestação de inconformidade não
reconhecendo à Recorrente o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, objetivando a reforma
parcial do acórdão de piso, com os seguintes argumentos:
1 - SINOPSE FÁTICA
Cuida-se de processo administrativo proveniente do exercício regular do direito de se
utilizar de crédito oriundo do saldo negativo de CSLL, considerando que a Recorrente
apurou crédito referente ao período do exercício de 2003, no valor total original de R$
160.893,78 (cento e sessenta mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e oito
centavos), consoante as PER/DCOMP (s) no 37157.11842.110107.1.7.03-7369 e
25453.55669.300804.1.7.57-3909.
Em razão do saldo negativo, a Recorrente realizou a compensação, por meio de quatro
declarações de compensação, no valor total, à título de principal, de R$ 43.156,84,
conforme abaixo:

Conforme já mencionado, a Recorrente utilizou o crédito oriundo do saldo negativo,
estas realizadas para extinguir, por compensação os seguintes débitos:

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.633 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973334/2011-51

Embora se tratar de crédito líquido e certo decorrente de saldo negativo de CSLL,
destaque-se, formado por irrefutáveis comprovações, a Recorrente foi surpreendida pelo
despacho decisório não homologando as declarações de compensação, conforme
documentos já juntados aos presentes autos, vide despacho decisório 952483039.
Contudo, o não reconhecimento do crédito não atende tampouco aos fatos, sequer ao
Direito, considerando ser ilegal. Destarte, a Recorrente apresentou a competente
manifestação de inconformidade demonstrando a origem legítima e inconteste do
crédito, nos termos da sistemática prevista no art. 9o, § 3o, inciso I, da Lei no 9.249/95,
bem como art. .64, § 3o, da Lei 9.430/96.
Após o regular processamento da Manifestação de Inconformidade, os autos foram
remetidos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte,
que entendeu pela manutenção dos termos do despacho decisório, consoante principais
trecho abaixo transcrito:
Superadas as preliminares, examine-se, o arrazoado da manifestante. Esta alega
que “o crédito utilizado nas declarações de compensação glosadas remanescentes
de saldo credor ainda era discussão na esfera recursal do CARF”. Afirma
também que o “débito em cobrança no valor principal de R$ 50.675,98 [...] fora
compensado na declaração de PER/DCOMP 25453.55669.300804.1.7.57-3939”
e que esta última Declaração já se encontraria em “execução fiscal [...] em
trâmite perante a 02a Vara das Execuções Fiscais da Subseção Judiciária São
Paulo”. Disso extrai a assertiva de que “o referido débito está sendo cobrado em
duplicidade de forma arbitrária e ilegal”. Segundo o Despacho Decisório no
952483039, foram glosadas apenas as estimativas compensadas nas DCOMP
numeradas 37157.11842.110107.1.7.03-7369 e 25453.55669.300804.1.7.57-
3909, as quais não foram confirmadas pela DRF de origem. [...]
Contudo, em que pese o trabalho exarado no r. decisum, o acórdão ora objurgado deverá
ser integralmente reformado por encontrar-se em total desconformidade com a
legislação aplicável e o Direito. Senão, veja-se.
2 – DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
2.1.- DO DIREITO – Da comprovação do direito à compensação
Conforme se viu, a questão de direito posta em exame relaciona ao direito creditório da
contribuinte, ora Recorrente, decorrente de saldo negativo de CSLL em virtude de
retenção a maior, bem como ao direito de compensação tributária.
No caso em tela, repita-se, o direito creditório da Recorrente decorre de pagamentos
antecipados de CSLL, retido por fonte pagadora, na sistemática prevista no art. 9o, § 3o,
inciso I, da Lei no 9.249/95, bem como art. .64, § 3o, da Lei 9.430/96 (...)
Conforme se sabe, na sistemática da CSLL a legislação tributária atribuiu à fonte
pagadora da renda ou provento tributável a condição de responsável pelo imposto cuja
retenção e recolhimento lhe caibam, conforme parágrafo único do art. 45 do CTN2.
Destarte, nas relações de prestação de serviço para órgãos públicos - o que se dá no
presente caso, já que trata-se de glosa do crédito correspondente à retenção realizada, os
contribuintes ficam sujeitos aos enunciados do art. 64 da Lei no 9.430/96, art. 34 da Lei
no 10.833/03, e art. 1o da Instrução Normativa da SRF 480/04.
Ademais, a fundamentação legal pertinente impõe a invocação do art. 74 da Lei no
9.430, nos seguintes termos:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.633 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973334/2011-51

Lei. n. 9.430
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Dessa forma, o direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL da Recorrente é
líquido e certo, sendo passível de compensação tributária, nos termos da legislação
acima mencionada.
Cumpre elucidar conforme demonstrado na peça inaugural do contribuinte que em
relação à DCOMP 37157.11842.110107.1.7.03-7369, o crédito utilizado nas
declarações de compensação glosadas, são remanescentes de saldo credor que pendia
discussão no CARF, mas que atualmente – o que não foi considerado no acórdão ora
recorrido, tal discussão já se encontra encerrada, vide acórdão do processo
11610.007508.2003-28, que reconheceu parcialmente a legitimidade do saldo negativo,
ou seja, motivo que merece a revisão do acórdão 02-90.387, da 4a Turma da DRJ/BHE.
Em letras mais claras, os créditos utilizados nas compensações glosadas guardam
relação com os créditos originais que já foram analisados por este mesmo colendo
CARF, repita-se: vide acórdão do processo no 11610.007508.2003-28.
No mesmo sentido, o débito em cobrança no valor principal de R$ 50.675,98 relativo ao
código 2484-1, com vencimento em 31/03/2003 – cobrado pela Autoridade Fiscal em
decorrência da não homologação das compensações, fora compensado na declaração de
PER/DCOMP 25453.55669.300804.1.7.57-3909 (vide doc. 11 da Manifestação de I.), a
qual já faz parte da Certidão de Dívida Ativa no 80.6.0.002274-06 (processo
administrativo
n.
10880.720991/2006-30)
cobrada
na
execução
fiscal
no
2008.61.82.017826-3, em trâmite perante à 2a Vara das Execuções Fiscais da Subseção
Judiciária de São Paulo, (vide documento 12 juntado com a M.I), o que demonstra a
duplicidade da cobrança.
Outro ponto que merece destaque é que à época da compensação o crédito não havia o
trânsito em julgado, ponto que foi tratado no acórdão recorrido. Vale lembrar que o
crédito é decorrente da ação judicial do contribuinte que seguiu a declaração de
inconstitucionalidade dos decretos 2.445 e 2.449/88 do PIS, com efeito erga omnes, que
inclusive contou com a resolução do Senado Federal no 49/95.
E no mesmo sentido, este colendo tribunal, em julgamento realizado em março de 2018
formalizado pelo Acórdão no 3402-005.025, da 2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte para processar pedido de compensação formulado antes do trânsito em
julgado de decisão judicial favorável. Ou seja, novamente não se sustenta o
entendimento do acórdão ora recorrido.
Por fim, a Recorrente requereu o seguinte:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.633 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973334/2011-51

3 - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer seja integralmente reformada o v. acórdão objurgado para que
se reconheça o direito ao crédito e suas respectivas compensações (vide declarações de
compensação acima transcritas), uma vez que já foram comprovadas as retenções do
CSLL e a origem dos créditos.
Caso entendam necessário, mais uma vez, ainda que já devidamente comprovado,
requer seja convertido o julgamento em diligência para esclareça o alegado,
relativamente à confirmação do saldo negativo.
Outrossim, requer seja ofertada à recorrente oportunidade para realização de sustentação
oral perante o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Conforme descrito no relatório, o objeto do presente é o não reconhecimento do
direito creditório referente a saldo negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
(CSLL), apurado no exercício de 2004.
Das Informações Complementares da Análise de Crédito (e-fls. 10 a 11), anexo ao
Despacho Decisório no 952483039 (e-fls. 8), extrai-se o seguinte demonstrativo:

A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, assim entendeu:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.633 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973334/2011-51

“(...)
ANÁLISE
Superadas as preliminares, examine-se o arrazoado da manifestante. Esta alega que - o
crédito utilizado nas declarações de compensação glosadas remanescentes de saldo
credor ainda era discussão na esfera recursal do CARF‖. Afirma também que “o débito
em cobrança no valor principal de R$ 50.675,98 [...] fora compensado na declaração
de PER/DCOMP 25453.55669.300804.1.7.57-3909‖ e que esta última Declaração já se
encontraria em - execução fiscal [...] em trâmite perante a 02a Vara das Execuções
Fiscais da Subseção Judiciária São Paulo‖. Disso extrai a assertiva de que - o referido
débito está sendo cobrado em duplicidade de forma arbitrária e ilegal‖.
Segundo o Despacho Decisório no 952483039, foram glosadas apenas as estimativas
compensadas
nas
DCOMP
numeradas
37157.11842.110107.1.7.03-7369
e
25453.55669.300804.1.7.57-3909, as quais não foram confirmadas pela DRF de
origem. Extratos destas DCOMP encontram-se reproduzidos abaixo:

Prima facie, constata-se que a primeira DCOMP foi cancelada a pedido da própria
interessada. Logo, por óbvio, ela, a rigor, inexiste e, portanto, não poderia amparar a
manifestante em sua pretensão de se valer da correspondente estimativa par compor seu
saldo negativo de CSLL.
Quanto à segunda DCOMP, observa-se que ela não foi admitida, em face do disposto no
artigo 74, § 12, da Lei no 9.430, de 1996, uma vez que seu pretenso crédito decorria de
decisão judicial não transitada em julgado.
Assim sendo, ambas as estimativas deveriam ser glosadas, como o foram, por razões
totalmente alheias às alegações da contribuinte; portanto, nenhum reparo existe a fazer
ao Despacho Decisório em tela.
A Recorrente, em sede recursal, defende que a decisão recorrida merece reforma,
pois em seu entendimento o direito ao crédito já ficou demonstrado nos autos. Em síntese, são
suas alegações:
a). que em relação à DCOMP 37157.11842.110107.1.7.03-7369, o crédito
utilizado nas declarações de compensação glosadas, são remanescentes de saldo credor que
pendia discussão no CARF, mas que atualmente – o que não foi considerado no acórdão ora
recorrido, tal discussão já se encontra encerrada, vide acórdão do processo 11610.007508.2003-
28, que reconheceu parcialmente a legitimidade do saldo negativo;
b) que “o débito em cobrança no valor principal de R$ 50.675,98 relativo ao
código 2484-1, com vencimento em 31/03/2003 – cobrado pela Autoridade Fiscal em
decorrência da não homologação das compensações, fora compensado na declaração de
PER/DCOMP 25453.55669.300804.1.7.57-3909 (vide doc. 11 da Manifestação de I.), a qual já
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.633 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973334/2011-51

faz parte da Certidão de Dívida Ativa no 80.6.0.002274-06 (processo administrativo n.
10880.720991/2006-30) cobrada na execução fiscal no 2008.61.82.017826-3, em trâmite perante
à 2a Vara das Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de São Paulo, (vide documento 12
juntado com a M.I), o que demonstra a duplicidade da cobrança”.
Entendo assistir razão em parte à Recorrente. Explique-se.
Segundo o Despacho Decisório no 952483039, foram glosadas apenas as estimativas
compensadas
nas
DCOMP
numeradas
37157.11842.110107.1.7.03-7369
e
25453.55669.300804.1.7.57-3909, as quais não foram confirmadas pela DRF de origem. Porém,
ficou constatado que a primeira DCOMP foi cancelada a pedido da própria interessada. Logo, por
óbvio, ela, a rigor, inexiste e, portanto, não poderia amparar a manifestante em sua pretensão de se
valer da correspondente estimativa par compor seu saldo negativo de CSLL.
Assim, que a lide restringe-se à segunda DCOMP em que a compensação de
estimativas de CSLL, referente ao saldo negativo de CSLL, exercício de 2004, não foi
homologada em sua integralidade.
Sobre a questão, nos termos do Parecer COSIT n° 02/2018, as estimativas
compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, devem ser
consideradas no cômputo do saldo negativo, por ter como reflexo extinguir o crédito tributário,
equivalendo-se a pagamento, para efeitos de composição de saldo negativo.
Assim, a própria Receita Federal, emitiu Parecer Normativo COSIT no 02, de 13
de outubro de 2018, demonstrando entendimento idêntico quando determina que na hipótese de
não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP), se o despacho decisório for
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na DIPJ, conforme ementado.
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.633 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973334/2011-51

extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Nessa senda, nos casos de não-homologação da compensação (que compõe o
saldo negativo), a Fazenda poderá demandar o débito compensado pelas vias ordinárias, por
intermédio Execução Fiscal. Noutras palavras, os valores confessados a título de estimativas
deixam de ser mera antecipação e passam a ser crédito tributário constituído definitivamente pela
confissão de dívida em Per/DComp.
Logo, se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Ademais, trata-se de aplicação da Súmula CARF no 177 que assim determina:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”.
O pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direitos creditório
pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito superveniente, pois
“os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30 de
maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e
Súmula CARF no 177.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.633 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973334/2011-51

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados
permanecem com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca
de seus procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das
compensações promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da
compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento, conforme o rito
processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e Súmula CARF no 177, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital